Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005315-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
AGRAVADO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FI, recorre de decisão que no Cumprimento de Sentença interposto pela AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.(“AGROVERDE”) e GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.(“GO AGRO”), deferiu expedição de alvará para autorização de venda da soja arrestada na presente Medida Cautelar 1093-63.2015.8.11.0107.
Justifica que as agravadas ajuizaram esta cautelar para resguardar seu hipotético direito sobre 1.842.960kg de soja plantadas nas terras do FUNDO ESTRUTURA e para assegurar o resultado útil da demanda principal (ação declaratória).
Destaca que as agravadas promovem ação declaratória de inexistência de direito do Fundo Agravante sobre a soja dada em garantia nas Cédulas no 1559/2015, 1561/2015 e 1562/2015, em trâmite na 6a Vara Cível do Foro da Barra da Tijuca/RJ.
Afirma que as agravadas sustentam direito aos 2.745.660kg de soja plantada pelo Fundo Estrutura, ao fundamento de que a Família de Rossi, enquanto arrendatária das áreas rurais, emitiu em seu favor a CPR 1559/2015, com penhor de primeiro grau, representativa da obrigação de entregar referida quantia de grãos.
Assegura que a liminar de sequestro sobre o produto foi deferida, apesar do Fundo agravante ter comprovado que as suas fazendas não têm qualquer relação com as áreas descritas na CPR 1559/2015.
Prossegue no argumento de a sentença foi de procedência para confirmar a tutela liminar concedida inicialmente, para (a) nomear a AGROVERDE e GO AGRO como depositárias judiciais da lavoura em questão até a efetiva colheita; (b) permitir o sequestro da soja em quantidade suficiente para liquidação da CPR e despesas da colheita; e (c) condenar o FUNDO ESTRUTURA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Anota que a referida sentença do processo cautelar transitou em julgado e as agravadas postularam então, além do cumprimento de sentença, a liberação do produto arrestado ou que a agravante pague o valor do respectivo bem, o que acabou por ser inadvertidamente deferido na decisão ora recorrida.
Reclama que a decisão agravada extrapolou a sentença proferida no processo cautelar que tem por objetivo apenas de resguardar o resultado útil da lide principal, em violação ao disposto nos artigos 494 e 505, ambos do CPC, na medida em que magistrado não pode apreciar novas questões depois de proferida a sentença.
Assevera que a medida buscada pelos agravados é satisfativa e, portanto, incompatível com o procedimento cautelar.
Registra que a sentença proferida na cautelar tem por objeto apenas nomear as agravadas como fiel depositária e permitir o sequestro da soja. De modo que permitir a alienação do produto implicar[a em conceder destinação prematura aos grãos de soja, cuja titularidade é objeto da ação declaratória principal.
Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até apreciação pelo mérito do agravo.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FI, a suspensão da decisão que deferiu pedido postulado pelas agravadas de venda do produto arrestado na presente ação cautelar julgada procedente e já transitada em julgado.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Destaca-se, de início, que a decisão recorrida, de forma prudente, ponderou acerca do caráter perecível do produto arrestado, somado ao fato de que sua manutenção em armazém se revela onerosa e pode causar prejuízo as partes.
Além disso, a autorização de venda do produto foi condicionada ao depósito em juízo dos valores arrecadados, o que afasta o perigo de dano irreparável ou incerta reparação decorrente da não concessão do pedido de efeito suspensivo.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intimem-se as agravadas para contraminuta.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator